Tribunal: TJMT
Processo: 1005285-54.2024.8.11.0059
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005285-54.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALTERJUNIOR VIEIRA DA SILVA - CNPJ: 29.937.493/0001-72 (APELANTE), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), MARCELO WELTER - CPF: 009.619.121-03 (APELADO), RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - CPF: 490.103.951-20 (ADVOGADO), MARCELO WELTER - CPF: 009.619.121-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO WELTER - CPF: 009.619.121-03 (APELANTE), RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - CPF: 490.103.951-20 (ADVOGADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALTERJUNIOR VIEIRA DA SILVA - CNPJ: 29.937.493/0001-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. CARGA DE RAÇÃO TRANSPORTADA EM VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA APREENSÃO PARA O DESLINDE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO COMPROVADO QUE A APELANTE É A LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA DO MATERIAL APREENDIDO. EMPRESA CONTRATADA APENAS PARA O TRANSPORTE DA CARGA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por terceiro interessado contra decisão do Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que indeferiu o pedido de restituição de 1.571 sacos de ração apreendidos em operação policial que resultou na prisão em flagrante do motorista do caminhão pelo crime de tráfico de drogas. A empresa recorrente sustenta que contratou os serviços do motorista sem conhecimento de sua relação com o narcotráfico e que a carga apreendida não possui vínculo com o delito investigado, além de correr risco de perecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante comprovou, de forma inequívoca, sua condição de legítima proprietária da carga apreendida; e (ii) estabelecer se a apreensão da carga deve ser mantida para o deslinde da instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A restituição de bens apreendidos exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos nos arts. 118 e 120 do CPP e no art. 91, II, do CP, quais sejam: ausência de interesse na manutenção da apreensão para a instrução processual, comprovação da propriedade pelo requerente e inexistência de previsão legal de confisco ou perdimento.

4.

A apelante não comprova, de forma robusta e inequívoca, sua condição de legítima proprietária da carga, uma vez que figura como empresa de transporte contratada por terceiros, o que inviabiliza sua legitimidade para pleitear a restituição em nome próprio.

5.

A carga de ração apreendida pode estar relacionada ao tráfico de drogas, sendo necessário mantê-la sob custódia até a conclusão da instrução criminal, conforme dispõe o art. 118 do CPP, uma vez que sua liberação prematura pode comprometer eventuais diligências investigativas e probatórias.

6.

A alegação de risco de perecimento da carga não se sustenta, pois há medidas adotadas para sua preservação, não havendo prejuízo imediato ao terceiro interessado. Além disso, a necessidade de repressão ao tráfico de drogas prevalece sobre eventuais interesses econômicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A restituição de bens apreendidos em investigações criminais exige a comprovação inequívoca da propriedade, a ausência de interesse processual na manutenção da apreensão e a inexistência de previsão legal de confisco ou perdimento.

2.

A carga de mercadoria transportada em veículo utilizado para o tráfico de drogas pode ser mantida apreendida até a conclusão da instrução criminal, quando houver indícios de sua relação com o crime investigado.

3.

A alegação de risco de perecimento do bem apreendido não prevalece sobre o interesse público na repressão ao tráfico de drogas, sobretudo quando há medidas adotadas para sua conservação.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 78561/2017, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 04/10/2017; TJMT, Ap 72596/2014, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/10/2014.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VALTERJUNIOR VIEIRA DA SILVA LTDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

VALTERJUNIOR VIEIRA DA SILVA LTDA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos n.o 1005285-54.2024.8.11.0059, que
indeferiu
o pedido de restituição da carga de 1.571 sacos de ração,
apreendida durante operação policial que resultou na prisão em flagrante de
Marcelo Welter
pelo crime de tráfico de drogas.

Nas razões recursais disponíveis no ID 263496278, a empresa apelante pretende a
restituição dos bens acima discriminados
, ao argumento de que se trata de terceiro de boa-fé que apenas contratou os serviços de
Marcelo Welter
como motorista do caminhão que faria o transporte da carga da emprega Vidan Indústria e Comércio de Ração, situada em Várzea Grande/MT, com destino ao estabelecimento Armazém Mateus S.A., sediado em Altos/PI, sem ter o conhecimento de algum envolvimento dele com o tráfico de droga. Assevera, ainda, que os 1.571 sacos de ração são de origem lícita, não possuem qualquer relação com o delito investigado e não mais interessam ao processo criminal, além de que sua não restituição pode acarretar prejuízos financeiros no importe de R$ 117.761,69 devido ao risco de perecimento.

Em contrarrazões vistas no ID 263496295, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 269069750, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que, no dia 13/12/2024, a Polícia Militar de Confresa/MT foi informada pela Polícia Rodoviária Federal sobre a possível ocorrência do transporte de drogas em um caminhão MAN/TGX, placa OBC-7B33. O veículo, que originalmente transportava ração para cães de Cuiabá/MT para Altos/PI, desviou sua rota, percorrendo diversas cidades de Mato Grosso até chegar a Porto Alegre do Norte/MT.

Diante da suspeita, a equipe policial deslocou-se até a cidade mencionada e abordou o caminhão, conduzido por
Marcelo Welter
. Durante a fiscalização, o motorista apresentou informações contraditórias sobre seu itinerário, o que motivou sua condução, juntamente com o veículo e a carga nele contida, até Confresa/MT para uma vistoria mais detalhada.

Na inspeção, os agentes estatais localizaram 243 tabletes de substâncias semelhantes à pasta base de cocaína e ao cloridrato de cocaína, ocultados em três pneus de estepe, na carroceria e sob a cama da cabine do motorista.

Em entrevista informal, o suspeito confessou que, após carregar a carga de ração em Cuiabá/M, indivíduos desconhecidos carregaram a droga no caminhão e lhe instruíram a seguir um trajeto específico, pelo qual receberia R$ 20.000,00 para o transporte até Balsas/MA.

Diante dos fatos,
Marcelo Welter
foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. E, além dos entorpecentes, foram apreendidos o caminhão com as placas OBC-7B33 (cavalo) e NJR7C32 (carreta) e a carga de 1.571 sacos de ração da marca Nino Dog.

Em decorrência disso, a empresa
VALTERJUNIOR VIEIRA DA SILVA LTDA
, ora apelante,
formulou perante o d. juízo
a quo
pedido de restituição da carga apreendida
, consubstanciado no fato de que seria terceiro de boa-fé que apenas teria contratado os serviços de
Marcelo Welter
como motorista de caminhão por meio do
site
Fretebras, desconhecimento o envolvimento dele com o narcotráfico; pleito este que foi
indeferido
com esteio nos seguintes fundamentos:

“
DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA

Depreende-se dos autos que foi apreendida grande quantidade de entorpecente (243 tablets de Cocaína), dentro de um caminhão conduzido por Marcelo Welter que estava transportando uma carga de ração para cães, contendo a quantia de 1.571 sacos de rações da Marca Nino Dog.

A carga apreendida foi entregue ao fiel depositário, Associação Amigos de Proteção e Defesa dos Animais de Confresa, conforme termo de depósito (ID 178822077).

O requerente Valterjunior Vieira Da Silva LTDA, terceiro interessado, peticionou nos autos requerendo a restituição da ração, alegando em síntese que é proprietário do produto e contratou os serviços de transporte do acusado por intermédio do site
https://www.fretebras.com.br
, não tendo qualquer relação anterior com ele, tampouco, tinha ciência das substâncias entorpecentes transportadas, neste sentido colacionou documentos (ID 178825940, 178826091, 178826092 e seguintes).

Oportunizado, o representando do órgão Ministerial foi favorável ao pedido de restituição (ID 179736244).

Pois bem.

Sabe-se que, no combate a crimes relacionados ao narcotráfico, é comumente utilizado pelas forças policiais o uso de cães farejadores, dada sua eficiência na localização de substâncias entorpecentes, frequentemente transportadas em locais de difícil localização, com o intento de despistar a ação policial. Embora não tenha sido utilizado cães farejadores nesta ação específica, a carga citada poderia estar sendo utilizada para auxiliar na ocultação das drogas, encobrindo o cheiro dos entorpecentes e dificultando a detecção.

O artigo 118 do Código de Processo Penal (CPP) prevê que, enquanto não for proferida a sentença, as coisas apreendidas serão restituídas a quem de direito, se não houver mais necessidade de serem preservadas.

(...)

Neste interim, verifico que a fase atual do procedimento é embrionária e investigatória, sendo imprescindível a produção de provas mais robustas para atestar a origem lícita da mercadoria apreendida e averiguar se esta guarda relação com os entorpecentes apreendidos, o que será oportunamente realizado na fase instrutória.

Ademais, é relevante ressaltar que o material apreendido encontra-se armazenado em embalagem apropriada para venda, o que resguarda a durabilidade e a perecibilidade do produto, não trazendo prejuízo ao terceiro interessado caso seja comprovado ser ele de boa-fé.

Assim, não obstante a manifestação favorável do órgão Ministerial, entendo que não há elementos suficientes, no presente momento, para a restituição dos bens, considerando a necessidade de assegurar a continuidade da investigação.

Portanto, nos termos do artigo 118 do CPP, entendo que não merece acolhimento, por ora, o referido pedido de restituição, razão pela qual o
INDEFIRO
.

Contudo, visando resguardar os interesses do terceiro de boa-fé, determino que seja
OFICIADO
o fiel depositário, para que comprove, no prazo de 05 (cinco) dias as condições adequadas de armazenamento da ração apreendida, assegurando a manutenção de sua integridade.

E ainda,
OFICIE-SE
a autoridade policial para que ateste a perecibilidade da ração, verificando as condições de embalagem, armazenamento e data de validade
” (ID 263496277).

Nesse contexto, a apelante exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise do mérito.

Como se sabe, a partir de uma
interpretação sistemática e concatenada do Código de Processo Penal e do
Código Penal
, é possível concluir que
a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao
preenchimento cumulativo
de três requisitos
, a saber:
a)

a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal
(artigo
118
do
CPP
);
b)
a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente
(artigo 120 do CPP); e
c)

o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco
(artigo
91
, inciso
II
, do
CP
).

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, entendo que agiu acertadamente a MM. Magistrada singular ao indeferir o pedido e manter a constrição da carga, visto que
a apelante não comprovou, de forma robusta e inequívoca, sua condição de legítima proprietária do material apreendido
, pois a documentação acostada aos autos revela que se trata de empresa prestadora de serviços de transporte rodoviário de cargas não perigosas intermunicipal e interestadual e, nessa condição, foi contratada pelo estabelecimento
Vidan Indústria e Comércio de Ração, situada em Várzea Grande/MT, para fazer o frete dos 1.571 sacos de ração até o Armazém Mateus S.A., sediado em Altos/PI. E, para tanto, contratou o motorista
Marcelo Welter
para levar a carga até o destino, o qual acabou sendo preso em flagrante pelo crime de narcotráfico.

Logo, tratando-se a suposta proprietária da carga terceira pessoa estranha à presente lide penal,
carece a apelante de legitimidade para pleitear, em nome próprio, direito alheio,
conforme precedentes deste eg. Sodalício estadual:

“1.
Estando o veículo em nome de terceiro, carecem os apelantes de legitimidade para pleitear a sua restituição
, não se descurando que, por se tratar de automóvel instrumentalizado para a prática do tráfico de drogas, independentemente da forma como o bem foi adquirido, cabe ao magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidir sobre o perdimento do bem, por força do art. 63, inc. I, da Lei n.o 11.343/2006”
.

(N.U 0007459-69.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021) – Destaquei.

“
É entendimento pacificado neste TJMT o de que ‘Estando o veículo em nome de terceiro, carece o apelante de legitimidade para pleitear sua restituição
(...)’. (...)”
.
(N.U 1007514-58.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 20/09/2022) – Grifei.

Ademais, destaca-se que
Marcelo Welter
foi denunciado nos autos da ação penal n.o 1000108-75.2025.8.11.0059, à qual está vinculada a carga apreendida. E o referido processo encontra-se na fase da resposta à acusação, de modo que se conclui que
incide à hipótese o óbice do art. 118 do CPP
, segundo o qual
“Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”
.

Assim, não tendo sido ainda produzidos os elementos de prova, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
não é possível aferir
,
neste momento processual embrionário
,
em que extensão os 1.571 sacos de ração postulados eram ou não instrumentalizados para a prática delitiva
.

Dito de outra forma, não é possível afirmar, tal qual pretende a insurgente, que o bem cuja restituição se requer desinteressa ao processo principal, pois,
como a instrução daquele feito ainda não foi concluída, há que se levar em conta a possibilidade de ulteriores diligências envolvendo a carga apreendida
a exemplo inclusive de perícias, acaso a sua necessidade se origine das circunstâncias ou fatos ainda a serem apurados na fase de formação da culpa, nos termos do
art. 402 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste e. TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO
– ALEGADA PROPRIEDADE DE TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – IMPERTINÊNCIA – BEM OBJETO DE SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO –
AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – INSTRUÇÃO CRIMINAL AINDA NÃO CONCLUÍDA – INTERESSE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA PRINCIPAL – ART. 118 DO CPP
– POSSIBILIDADE DE PERDA EM FAVOR DA UNIÃO AO CABO DO PROCESSO – ART. 91, INC. II, ALÍNEA B, DO CP – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 120 DO CPP – NECESSIDADE DE AGUARDAR A SENTENÇA DE MÉRITO PELO JUIZ NATURALDA CAUSA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Evidenciados os indícios de que o bem cuja restituição se almeja seria objeto do crime de estelionato,
é certo que interessa ao deslinde do processo penal instaurado para a apuração do delito, inviabilizando-se a devolução pretendida, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, mesmo porque, a instrução do feito ainda não terminou, devendo ser levada em conta a eventual necessidade de ulteriores diligências sobre o veículo, nos termos do art. 402 do mesmo códex processual
.
Não havendo sentença de mérito prolatada, cabe ao magistrado natural da causa decidir sobre o perdimento do bem em benefício da União ou a sua restituição a quem de direito for, mas por ocasião do provimento jurisdicional definitivo, com todas as provas produzidas e com maior segurança
. Apelo conhecido e desprovido”.
(TJMT – Ap 78561/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 16/10/2017) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL –
RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – TERCEIRO QUE SE INTITULA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
– APREENSÃO DE VEÍCULOS NO MOMENTO DE DEFLAGRAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL – BENS SUPOSTAMENTE VINCULADOS A CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – BENS MÓVEIS QUE SE TRANSMITEM COM A MERA TRADIÇÃO E FORAM APREENDIDOS EM PODER DE TERCEIRO DENUNCIADO - INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO ENCERRADA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A simples apresentação de cópia de Certificado de Registro de Veículo não é suficiente, por si só, para demonstrar a propriedade de veículos que, em tese, eram instrumentos utilizados para a prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, porquanto, por serem bens móveis, essa se transmite com a tradição, conforme inteligência do artigo 1.267 do Código Civil.
A instrução processual não foi encerrada, o que revela que a apreensão dos bens ainda é necessária para o deslinde da controvérsia penal, especialmente porque se restar provada a utilização destes na prática dos delitos apurados no juízo singular, poderá ser declarada a perda dos bens em favor da União
. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida”.
(TJMT – Ap 72596/2014, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 10/10/2014) – Grifei.

Dessa forma, infere-se que ainda é de
interesse do processo que o bem permaneça apreendido até que todas as provas sejam produzidas
, após o que caberá ao juiz natural da causa decidir, com maior segurança, sobre a expropriação ou não da
res
.

Mesmo porque,
a exegese do
art. 61 c/c art. 63, inc. I, ambos da Lei no 11.343/2006
elucida que, ao proferir a sentença,
o juiz decidirá sobre o perdimento do bem

apreendido
ou objeto de medidas assecuratórias
que tenha sido utilizado para a prática de
qualquer dos crimes definidos na referida lei
,
dentre os quais o delito de tráfico de drogas
, pelo qual a o motorista contratado pelo apelante foi preso em flagrante.

Ademais, como bem ressaltou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer de ID 269069750, “
o argumento de que a carga de ração apreendida corre risco de perecimento não se sustenta diante das medidas adotadas para sua preservação, tampouco pode servir de fundamento para a sua restituição prematura. Inicialmente, a decisão de primeiro grau já determinou diligências para garantir a conservação do material, afastando qualquer possibilidade de deterioração que inviabilizasse sua eventual utilização ou destinação futura. (...) Ademais, o fundamento econômico do recorrente tampouco se sobrepõe ao interesse público no combate ao tráfico de drogas, que configura crime de alta lesividade social e demanda repressão severa. Permitir a liberação de bens utilizados, ainda que indiretamente, para viabilizar a prática criminosa representaria um grave risco à instrução processual, podendo comprometer a análise das provas e inviabilizar a decretação de medidas como o perdimento da carga, nos termos do artigo 91, inciso II, do Código Penal”
.

Desse modo, considerando que a apelante não comprovou, indene de dúvidas, ser a legítima proprietária da carga apreendida e
considerando a fundamentação judicial que demonstra a
imprescindibilidade legal de manutenção da apreensão invectivada
, assim como a
necessidade de obstar eventuais adulterações no bem e preservá-lo para diligências, inclusive periciais, que porventura se fizerem necessárias durante a instrução criminal
,
não vejo como acolher a pretensão trazida nesta instância revisora.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por

VALTERJUNIOR VIEIRA DA SILVA LTDA
e,

no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da
Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos n.o 1005285-54.2024.8.11.0059, que
indeferiu
o pedido de restituição da carga de 1.571 sacos de ração,
apreendida durante operação policial que resultou na prisão em flagrante de
Marcelo Welter
pelo crime de tráfico de drogas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025